Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706728-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. AGRAVADO: MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de conhecimento ajuizada por MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA. O juiz deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção de crédito e de realizar qualquer o ato visando a consolidação da propriedade do imóvel gravado com alienação fiduciária até o julgamento desta ação. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). No caso, a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento não foram juntados aos autos no ato de interposição do recurso, e sim mais de 24 horas depois (ID 67674232). Assim, ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, os agravantes devem realizar o seu recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, os agravantes devem: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator